Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO FINAL EM 28/10/2014. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. RESP 1.237.643/PR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. PRETENSÃO EXECUTIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CAPACIDADE PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO DISPONÍVEL, CUMPRIMENTO OBRIGATORIAMENTE INDIVIDUALIZÁVEL E PERSONALIZÁVEL. PRETENSÃO EXECUTIVA PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643-PR, decidido sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil então vigente.
2. O prazo prescricional que se findar no dia em que não houver expediente forense deverá ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, conforme se depreende dos artigos 132, parágrafo 1o do Código Civil e no artigo 184, parágrafo 1o, inciso I do Código de Processo Civil em vigor à época do advento da prescrição, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal.
3. No caso em análise, o prazo final para requerer o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, com término em 27/10/2014, foi prorrogado para o dia 28/10/2014. No entanto, o autor somente ajuizou a ação no dia 04/09/2019, de maneira que decidiu com acerto o juízo singular ao pronunciar a prescrição.
4. O Ministério Público, a exemplo dos demais entes públicos indicados no art. 82 do CDC, carece de legitimidade para a liquidação da sentença genérica (Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9), haja vista a própria conformação constitucional desse órgão e o escopo precípuo dessa forma de execução, qual seja, a satisfação de interesses individuais personalizados que, apesar de se encontrarem circunstancialmente agrupados, não perdem sua natureza disponível (REsp 869.583/DF).
5. Não há que se falar de interrupção da prescrição do cumprimento de sentença em função da Medida Cautelar de Protesto manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tendo em vista que a medida cautelar de protesto sobredita não tem o condão de interromper o prazo prescricional para o presente cumprimento individual de sentença, nos termos da legislação processual e material civil.
6. Apelação desprovida.